Tribunal: TJSP
Processo: 1042174-51.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042174-51.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MRV,
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada LUANA GEORGETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042174-51.2017.8.26.0506 -Voto no 11000
2
Apelação no 1042174-51.2017.8.26.0506
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelada: Luana Georgete
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de primeiro grau: Francisco Camara Marques Pereira
Voto no 11000
Compromisso de compra e venda. Taxa de atribuição de
unidade. Inexigibilidade. Custo inerente à atividade do
incorporador. Art. 44 da Lei no 4.591/64. Não incidência de
cláusula aplicável às despesas decorrentes da transferência do
imóvel. Precedentes. Ação procedente. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 133/137, de relatório a este integrado, que julgou procedente
pedido de repetição de indébito, “para o fim de declarar inexigível
perante a autora a Taxa de Atribuição de Unidade, no valor de R$
628,48 (seiscentos e vinte e oito Reais e quarenta e oito centavos),
condenando a ré a restituir referida quantia à autora, atualizada a
partir do desembolso e com juros de mora legais contados da
citação”, além de arcar com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono da autora, arbitrados em
R$1.000,00 (mil reais).
Apela a ré sustentando a legalidade da cobrança da
taxa de atribuição de unidade à luz do art. 490 do CC e dos
precedentes elencados.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042174-51.2017.8.26.0506 -Voto no 11000
3
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O recurso não comporta acolhida.
No que tange à “taxa de atribuição de unidade”,
dispõe o art. 44, da Lei no 4.591/64, que:
“Após
a
concessão
do
habite-se
pela
autoridade
administrativa, o incorporador deverá requerer a averbação da
construção das edificações, para efeito de individualização e
discriminação
das
unidades,
respondendo
perante
os
adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no
cumprimento dessa obrigação.
§ 1o. Se o incorporador não requerer a averbação o construtor
requerê-la-á sob pena de ficar solidariamente responsável com
o incorporador perante os adquirentes.
§ 2o. Na omissão do incorporador e do construtor, a averbação
poderá ser requerida por qualquer dos adquirentes de
unidade”.
Ora, o legislador estabeleceu que a obrigação de
providenciar a individualização da matrícula de cada unidade cabe
ao incorporador e, embora omisso sobre a responsabilidade pelos
correspondentes custos, a jurisprudência se pacificou no sentido de
que, tendo em vista a natureza da atividade desenvolvida pela
promitente vendedora, não pode prevalecer o entendimento de que
tal despesa está incluída às “decorrentes da transferência do
imóvel”.
Neste sentido, são reiteradas as decisões desta
Corte, inclusive desta Câmara:
COMPRA E VENDA Declaratória c/c repetição de valores
Sentença que julgou prescrita as pretensões (declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042174-51.2017.8.26.0506 -Voto no 11000
4
nulidade de cobrança de "taxa de atribuição de unidade" e
repetição do que foi pago a tal título) - Despesa que diz
respeito à averbação registral da construção das unidades
autônomas para efeito de individualização das matrículas e
que não se confunde com aquelas de aquisição, de
incumbência do comprador, conforme previsto no art. 490 do
Código Civil - Cobrança impugnada refere-se a dispêndios
inerentes à incorporação imobiliária - Inteligência do art. 44 da
Lei no 4.591/64 e do art. 237-A da Lei no 6.015/73 -
Abusividade reconhecida
Decisum reformado
Ônus
sucumbenciais rearranjados Apelo provido (Apelação Cível
1025274-90.2017.8.26.0506; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020).
Apelação Cível. Compromisso de venda e compra Pretensão
de devolução dos valores desembolsados pela adquirente a
título de "taxa de atribuição de unidade ou individualização da
matrícula"

Cobrança abusiva de despesas de individualização da matrícula

Responsabilidade
da
construtora, conforme artigo 44 da Lei 4.591/65 Precedentes
desta Colenda Câmara de Direito Privado. Dá-se provimento
ao recurso (Apelação Cível 1044826-25.2017.8.26.0576;
Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/09/2019).
CONTRATO Compromisso de compra e venda Cobrança
de despesa a título de "atribuição de unidade" Descabimento
Individualização de matrícula que é providência inerente à
atividade da incorporadora na comercialização das unidades
autônomas Custo que não se inclui entre as despesas de
escritura e registro do imóvel
Débito inexigível
Ação
procedente

Recurso
provido
(Apelação
Cível
1058352-59.2017.8.26.0576; Relator (a): Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/09/2019).
Diante
do
entendimento
sedimentando,
nego
provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042174-51.2017.8.26.0506 -Voto no 11000
5
Em conseqüência, elevo os honorários devidos pela
apelante para R$ 1.200,00, por força do art. 85, § 11, do CPC.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator